Tribunal: TJPA
Processo: 0801103-94.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801103-94.2023.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: RONALDO PACIFICO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal aposentado, condenando o ente federativo ao pagamento, em pecúnia, das licenças especiais não usufruídas nem computadas para fins de aposentadoria, acrescidas de juros de mora desde a citação, e correção monetária, sem incidência de imposto de renda. O apelante alegou ausência de previsão legal municipal para a conversão das licenças em indenização e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas; (ii) estabelecer se há direito à indenização por licença especial adquirida, não fruída e não computada em dobro para aposentadoria, diante da ausência de previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da prescrição para pedido de conversão em pecúnia de licença especial não usufruída nem computada para aposentadoria é a data da aposentadoria do servidor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 516 (REsp 1.254.456/PE). No caso, como a aposentadoria ocorreu em 26/07/2022 e a ação foi ajuizada em 08/02/2023, não há prescrição a ser reconhecida.

4.

A Lei Municipal nº 003/1999 assegura o direito à licença especial como prêmio por assiduidade, sem, contudo, prever expressamente sua conversão em pecúnia. Ainda assim, o entendimento pacífico do STJ (Tema 1.086 – REsp 1.854.662/CE) é no sentido de que é possível a indenização de períodos adquiridos de licença não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5.

O Município, apesar de deter os dados funcionais do servidor, não apresentou elementos capazes de afastar o direito à indenização.

6.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, com fixação do percentual na fase de liquidação.

7.

Em remessa necessária, deve ser parcialmente modificada a sentença tão somente para especificar que os juros de mora e a correção monetária deverão ser apurados com base nos Temas 905/STJ e 810/STF e que, no período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não contada em dobro para aposentadoria inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

2.

É devida a indenização por licença especial adquirida, não usufruída e não computada em dobro, mesmo sem previsão expressa em legislação local, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal, alterando parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0801103-94.2023.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES (OAB/PA 18.903)

APELADO: RONALDO PACÍFICO CAVALCANTE

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Castanhal interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar ao autor as licenças especiais não usufruídas, a serem convertidas em pecúnia, acrescidas de juros de mora, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, sem a retenção de imposto de renda sobre os valores devidos, em razão do caráter indenizatório. O ente público também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o respectivo percentual ser definido na fase de liquidação.

Em síntese, sustentou que, em observância à legislação municipal, não há previsão autorizando o pagamento em pecúnia ao servidor, seja em efetivo exercício ou aposentado, a título de indenização de licença-prêmio não usufruída. Requereu que fosse provido o recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente em honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O autor, ora apelado, ajuizou (08/02/2023) sua ação alegando que, na condição de servidor efetivo do Município de Castanhal, tendo exercido o cargo de professor desde o ano de 1988 até a sua aposentadoria, concedida em 26/07/2022, implementou períodos de licença especial, prevista no art. 114 do RJU Municipal (Lei nº 003/1999), não gozadas quando esteve em exercício, tampouco computadas pelo respectivo instituto previdenciário. Dessa forma, pleiteou a conversão em pecúnia desses períodos de Licença Especial.

De início, impõe averiguar se houve ou não o exercício tempestivo da pretensão.

As pretensões em face da Fazenda Pública devem observar o prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

No caso específico da pretensão de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados (
in casu
Licença Especial), nem utilizados como lapso temporal para aposentadoria, o termo
a quo
do prazo prescricional é a data em que ocorreu a aposentadoria, conforme entendimento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.254.456 (Tema Repetitivo 516). Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC
.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;

REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012.)

Pois bem, no caso presente, o apelado foi aposentado em 26/07/2022, razão pela qual não há que se falar em prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 08/02/2023.

Dito isso, passa-se ao exame do pedido de conversão em pecúnia dos períodos de Licença Especial e sobre a alegada ausência de previsão legal para Administração o fazê-lo.

A Licença Especial está prevista no art. 114 da Lei Municipal nº 003/1999. Vejamos:

Art. 114 – Após cinco (05) anos de exercício ininterrupto e sem que haja sofrido qualquer penalidade administrativa, o servidor terá direito como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença especial de noventa (90) dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo.

Parágrafo Único – Computar-se em dobro para efeito de aposentadoria o período ou parcela de licença especial não gozada.

Presentes os requisitos legais, quais sejam: cinco anos de exercício ininterrupto no serviço público e ausência de penalidade administrativa, ao servidor efetivo será assegurada a licença especial, como prêmio por assiduidade e bom comportamento.

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, o autor apresenta seis períodos quinquenais aquisitivos, completos até 01/10/2021 (ID 24888460 – pág. 1).

Nada obstante a ausência de menção expressa na legislação local acerca da possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de licença já adquiridos e não gozados, o entendimento prevalecente no Tribunal da Cidadania é no sentido de permitir a pretendida conversão, visto tratar-se de um direito já incorporado ao patrimônio do servidor.

Neste sentido trago julgado vinculativo proferido no REsp nº 1.854.662/CE (Tema Repetitivo nº 1.086). Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário"
(AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade labora
l. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença
.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem
.

8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade
.

9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Como visto a conversão pretendida é admitida pela Corte de Uniformização, inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo. Além disso, o ente público, na condição de detentor dos elementos de verificação (dados funcionais), não apresentou qualquer causa

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor.

Sobre o pedido para que sejam majorados os honorários de sucumbência, cumpre assinalar que, tratando-se de sentença ilíquida, a especificação do respectivo percentual deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Por outro lado, o § 11 do art. 85 do CPC dispõe que, ao julgar o recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado da parte vencedora, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Dessa forma, não sendo acolhida a insurgência recursal, mas em razão do trabalho adicional nesta fase processual, faz-se necessário reconhecer o direito à majoração dos honorários de sucumbência, em benefício do patrono da parte apelada, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, cujo percentual deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado.

Em remessa necessária, deve ser parcialmente modificada a sentença tão somente para especificar que os juros de mora e a correção monetária deverão ser apurados com base nos Temas 905/STJ e 810/STF e que, no período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária quanto à apuração dos juros de mora e a correção monetária.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025